Tribunal: TCU
Processo: 022.080/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7799/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 194-195) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 196); e Considerando as inexatidões materiais constantes do Acórdão 3410/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, ACORDAM em apostilar o item 9.1 do Acórdão 3410/2022-TCU-Segunda Câmara de modo que: Onde se lê : "9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso, e dar-lhe provimento, para excluir Alexo Martins Moreira (XXX.924.763-XX) da presente relação processual e dar a seguinte redação aos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 4582/2021-TCU-Segunda Câmara : '9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva, Caroline Marques Soares Ferreira, Natalia Cavalcante Azevedo e Luciano Soares da Silva, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados exclusivamente ao responsável Dhiego Wallace Louzeiro Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 02/12/2016 1.000,00 02/12/2016 500,00 23/12/2016 1.000,00 23/12/2016 1.000,00 28/12/2016 500,00 29/12/2016 1.000,00 29/12/2016 1.000,00 30/12/2016 1.000,00 16/01/2017 1.000,00 16/01/2017 1.000,00 19/01/2017 1.000,00 19/01/2017 1.000,00 19/01/2017 1.000,00 23/01/2017 1.000,00 23/01/2017 1.000,00 23/01/2017 1.000,00 27/01/2017 1.000,00 31/01/2017 1.000,00 31/01/2017 1.000,00 01/02/2017 1.000,00 02/02/2017 1.000,00 03/02/2017 1.000,00 03/02/2017 1.000,00 08/02/2017 1.000,00 08/02/2017 1.000,00 10/02/2017 1.000,00 10/02/2017 1.000,00 14/02/2017 1.000,00 14/02/2017 1.000,00 14/02/2017 1.000,00 16/02/2017 1.000,00 16/02/2017 1.000,00 16/02/2017 1.000,00 17/02/2017 1.000,00 17/02/2017 1.000,00 21/02/2017 1.000,00 21/02/2017 1.000,00 22/02/2017 1.000,00 22/02/2017 1.000,00 22/02/2017 1.000,00 24/02/2017 1.000,00 24/02/2017 1.000,00 01/03/2017 1.000,00 01/03/2017 1.000,00 03/03/2017 1.000,00 03/03/2017 1.000,00 06/03/2017 1.000,00 06/03/2017 1.000,00 13/03/2017 1.000,00 13/03/2017 1.000,00 13/03/2017 1.000,00 29/03/2017 1.000,00 29/03/2017 1.000,00 29/03/2017 1.000,00 10/04/2017 1.000,00 10/04/2017 1.000,00 10/5/2017 199.374,04 10/5/2017 6.625,98 Débitos relacionados aos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva em solidariedade com Alexo Martins Moreira: (grifado) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/12/2016 1.000,00 29/12/2016 1.000,00 29/12/2016 1.000,00 (. . .) '" Leia-se : "9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso, e dar-lhe provimento, para excluir Alexo Martins Moreira (XXX.924.763-XX) da presente relação processual e dar a seguinte redação aos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 4582/2021-TCU-Segunda Câmara : '9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva, Caroline Marques Soares Ferreira, Natalia Cavalcante Azevedo e Luciano Soares da Silva, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados exclusivamente ao responsável Dhiego Wallace Louzeiro Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 02/12/2016 1.000,00 02/12/2016 500,00 23/12/2016 1.000,00 23/12/2016 1.000,00 28/12/2016 500,00 29/12/2016 1.000,00 29/12/2016 1.000,00 30/12/2016 1.000,00 16/01/2017 1.000,00 16/01/2017 1.000,00 19/01/2017 1.000,00 19/01/2017 1.000,00 19/01/2017 1.000,00 23/01/2017 1.000,00 23/01/2017 1.000,00 23/01/2017 1.000,00 27/01/2017 1.000,00 31/01/2017 1.000,00 31/01/2017 1.000,00 01/02/2017 1.000,00 02/02/2017 1.000,00 03/02/2017 1.000,00 03/02/2017 1.000,00 08/02/2017 1.000,00 08/02/2017 1.000,00 10/02/2017 1.000,00 10/02/2017 1.000,00 14/02/2017 1.000,00 14/02/2017 1.000,00 14/02/2017 1.000,00 16/02/2017 1.000,00 16/02/2017 1.000,00 16/02/2017 1.000,00 17/02/2017 1.000,00 17/02/2017 1.000,00 21/02/2017 1.000,00 21/02/2017 1.000,00 22/02/2017 1.000,00 22/02/2017 1.000,00 22/02/2017 1.000,00 24/02/2017 1.000,00 24/02/2017 1.000,00 01/03/2017 1.000,00 01/03/2017 1.000,00 03/03/2017 1.000,00 03/03/2017 1.000,00 06/03/2017 1.000,00 06/03/2017 1.000,00 13/03/2017 1.000,00 13/03/2017 1.000,00 13/03/2017 1.000,00 29/03/2017 1.000,00 29/03/2017 1.000,00 29/03/2017 1.000,00 10/04/2017 1.000,00 10/04/2017 1.000,00 10/5/2017 199.374,04 10/5/2017 6.625,98 Débitos relacionados aos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva em solidariedade com Caroline Marques Soares Ferreira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/4/2017 1.000,00 13/4/2017 1.000,00 13/4/2017 1.000,00 13/4/2017 1.000,00 13/4/2017 1.000,00 13/4/2017 1.000,00 20/4/2017 1.000,00 20/4/2017 1.000,00 20/4/2017 1.000,00 20/4/2017 1.000,00 20/4/2017 1.000,00 20/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 24/2/2017 1.000,00 24/2/2017 1.000,00 24/2/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 4/4/2017 1.000,00 4/4/2017 1.000,00 4/4/2017 1.000,00 6/4/2017 1.000,00 6/4/2017 1.000,00 6/4/2017 1.000,00 Débitos relacionados aos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva em solidariedade com Luciano Soares da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2017 1.000,00 2/1/2017 1.000,00 9/1/2017 1.000,00 9/1/2017 1.000,00 Débitos relacionados aos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva em solidariedade com Natalia Cavalcante Azevedo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2017 1.000,00 5/1/2017 1.000,00 5/1/2017 1.000,00 (. . .) '" 1. Processo TC- Processo 022.080/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Caroline Marques Soares Ferreira (XXX.203.983-XX); Dhiego Wallace Louzeiro Silva (XXX.168.253-XX); Luciano Soares da Silva (XXX.321.343-XX); Natalia Cavalcante Azevedo (XXX.685.663-XX). 1.2. Recorrente: Alexo Martins Moreira (XXX.924.763-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações No Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Joao Vitor Mendes de Miranda (13.002/OAB-MA), representando Natalia Cavalcante Azevedo; José Benedito da Silva Neto, representando Caroline Marques Soares Ferreira; Mariana Pereira Gonçalo de Sousa (11280/OAB-MA), representando Alexo Martins Moreira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.